Tribunal: TJBA
Processo: 8078769-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078769-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: PAULA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA SUASSUNA

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE
EME
RGÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se
a operadora do plano de saúde em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em favor da beneficiária, determinando a autorização e custeio do procedimento cirúrgico e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de produção de prova pericial; (
ii
) ocorreu a perda superveniente do objeto, diante da extinção do vínculo contratual entre as partes; (
iii
) se foi correta a negativa de cobertura do procedimento médico; e se (
iv
) ocorreram danos morais.

III. Razões de decidir

3.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influindo eficazmente na convicção do juiz.

4.
Caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e, não havendo necessidade de produção de outras provas, o juiz julgará antecipadamente o pedido.

5. No caso dos autos,
a controvérsia se cinge à análise da legalidade ou não da conduta da operadora do plano de saúde de negar a cobertura do procedimento médico prescrito à beneficiária, o que pode ser analisado por meio das provas documentais apresentadas pelas partes.

6.
A prova pericial, nesse caso, afigura-se desnecessária, uma vez que somente os médicos que acompanham a paciente têm condições técnicas de fazer a indicação para o seu caso.

7.
O fato de ter havido extinção do vínculo contratual entre as partes, em momento posterior à conclusão do procedimento, não exclui o interesse no provimento jurisdicional.

8. A
s operadoras de planos de saúde são obrigadas a arcar com os custos de procedimentos médicos e medicamentos, conforme a cobertura contratada
, especialmente quando se trata de atendimento de emergência ou de urgência.

9. A negativa de cobertura gera danos morais, a serem indenizados, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078769-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
PAULA DE LOURDES TEIXEIRA SILVA SUASSUNA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator